Tribunal: TJDFT
Processo: 0724018-72.2023.8.07.0000
Órgão julgador: DIAULAS COSTA RIBEIRO
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-09-19
Data de publicação: 2023-10-02

Ementa:
AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. ASTREINTES. NATUREZA COERCITIVA. FINALIDADE INDENIZATÓRIA. AUSÊNCIA. VALOR. PERIODICIDADE. MODIFICAÇÃO. POSSIBILIDADE. EFEITO SUSPENSIVO. REQUISITOS. PROBABILIDADE DE PROVIMENTO. RISCO DE DANO. AUSENTES.

1. O Relator poderá conceder efeito suspensivo ao agravo de instrumento quando estiverem presentes os requisitos relativos ao perigo de dano grave, de difícil ou de impossível reparação, bem como a demonstração da probabilidade do provimento do recurso (CPC, art. 995, parágrafo único).

2. A fixação de multa cominatória não objetiva o recebimento dos valores estabelecidos, mas o cumprimento da obrigação. Não há natureza indenizatória. Trata-se de mecanismo de coação para impedir o descumprimento deliberado de ordem judicial.

3. Não é possível a desvirtuação da natureza da multa para torná-la um instrumento indenizatório ou de enriquecimento sem causa, independentemente da natureza da demanda. Ao se tornar excessiva, pode ser reduzida de ofício ou a requerimento da parte e em qualquer fase processual, nos termos do art. 537, §1o do CPC, uma vez que a decisão que a fixou não preclui e não faz coisa julgada.

4. Recurso conhecido e não provido.